Tribunal: TJES
Processo: 5026254-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026254-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANE TEIXEIRA DE FREITAS e outros (2)
RECORRIDO: CREUZA NUNES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO EM 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 115 DO FONAJE. NÃO PAGAMENTO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5026254-21.2022.8.08.0012

Recorrente: DAYANE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Recorrido: CREUZA NUNES e outros

Embargante: DILEIA CLARINDO TRARBACH

Embargado: CREUZA NUNES e outros

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7918271).

Em detida análise dos autos tenho que o Recurso Inominado interposto não deve ser conhecido, por ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Ao compulsar os autos, nota-se que o Recurso fora interposto no dia 02/03/2024.

Ainda no juízo originário, a parte recorrente foi intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, quedando-se inerte quanto à intimação.

Na decisão de ID 9257662 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que os documentos colacionados aos autos não comprovam que o pagamento das custas iria implicar em sua subsistência, momento no qual a parte foi novamente intimada para realizar o pagamento do preparo em 48 (quarenta e oito) horas nos termos do Enunciado FONAJE 115
.

Apesar das intimações, a parte não se manifestou juntando documentos comprobatórios ou realizando o pagamento do preparo recursal, pelo qual entendo como deserto o recurso.

Reza o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Dessa forma, deve o Recurso em destaque ser considerado deserto
restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Com relação aos embargos de declaração, inicialmente entendo que não são cabíveis, visto que foram opostos em face do despacho de inclusão em pauta do presente voto.

Outrossim, entendo que eles perderam seu objeto, pois seu objeto pretendia o não conhecimento do recurso inominado ante o não pagamento do preparo.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Ato contínuo,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)